Tribunal: TJDFT
Processo: 0716148-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. DEPOIMENTOS RATIFICADOS EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AGENTES PÚBLICOS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.
1. A configuração do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a edição da Lei n.o 12.760/2012, dispensa a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser apurado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.
2. Os depoimentos de policiais militares, agentes públicos no desempenho de suas funções, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, não havendo razões para descaracterizá-los, sobretudo se inexiste contradição apta a desabonar a versão dos fatos por eles narrados.
3. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito se, apesar de a quantidade da pena fixada em tese permitir, o réu é reincidente em crime doloso e medida não é socialmente recomendável, na forma do art. 44, inciso III, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.